Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703471-52.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GERALDO VAZ FERREIRA APELADO: ENZO HENRIQUE SOUZA NOBREGA D E S P A C H O Intime-se Antônio Geraldo Vaz Ferreira para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões por Enzo Henrique Souza Nobrega, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada